Tribunal: TJSP
Processo: 1011698-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização ao segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização ao segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e cerceamento de defesa afastadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudo unilateral - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011698-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100 -Voto no 16171
2
VOTO No 16.171
APELAÇÃO No 1011698-50.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APELADA: ALFA SEGURADORA S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: JANE FRANCO MARTINS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenização ao segurado - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares de ilegitimidade
passiva, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e cerceamento de
defesa afastadas - Ônus da autora de provar que os danos causados
decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudo unilateral -
Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de causalidade não
comprovado - Ação improcedente - Apelação provida
A sentença de fls. 205/212, cujo relatório é adotado,
julgou “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 38.853,75 (trinta e oito mil e oitocentos e
cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) com atualização monetária pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde o desembolso até o efetivo pagamento”.
Apela a ré (fls. 214/252) alegando cerceamento de defesa,
inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito
afirma que a seguradora ao realizar os procedimentos quanto a regularização
do sinistro, não ficou na posse de nenhum dos objetos supostamente
danificados, sendo impossibilitada a realização de perícia, “não podendo, desta feita
ser admitido o laudo acostado pela seguradora, por se trata de prova produzida de forma unilateral”.
Sustenta ser de responsabilidade do usuário a manutenção da instalação
elétrica interna e que não há nexo causal entre as atividades da requerida e os
danos que a requerente pretende sejam ressarcidos, decorrentes da
indenização paga ao seu segurado.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
257/277), com preliminar de não conhecimento por ausência de
fundamentação.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade arguida em
contrarrazões, considerando que o recurso preenche os requisitos formais do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil, nada estando a justificar o
reconhecimento de sua imprestabilidade.
As preliminares arguidas na apelação ficam rejeitadas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100 -Voto no 16171
3
vez que, ao contrário do que ali se afirma, a petição inicial está regularmente
instruída, pois indica com precisão os danos sofridos pela segurada e a
indenização paga pela seguradora, o que é suficiente para a propositura da
ação de regresso.
Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse de
agir por ausência de prévio requerimento administrativo, pois inexiste
previsão legal que imponha a necessidade de tal requerimento e de recusa ao
pagamento para que o indivíduo persiga a satisfação do direito que entende
lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que a
parte busque a tutela jurisdicional. Tais exigências são juridicamente
inadmissíveis e conspiram contra o preceito constitucional segundo o qual
nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder
Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV).
Por sua vez, induvidosa a legitimidade passiva da
apelante, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na
região em que localizado o imóvel da segurada, ao que se acrescenta que
eventual ausência de comprovação do dano envolve o mérito da ação,
levando à improcedência do pedido.
Também não comporta acolhida a preliminar de nulidade
da sentença, por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado,
já que o exame da controvérsia revelou não ser possível realização de perícia
nos equipamentos da segurada, tendo a própria autora admitido, em
manifestação sobre produção de provas, que “a autora informa que, dado o lapso
temporal transcorrido entre o sinistro e o ajuizamento da presente ação, os equipamentos e/ou as peças
danificadas não foram preservados, motivo pelo qual eventual perícia (caso designada por esse Douto
Juízo) deverá ser realizada de forma indireta, oportunidade em que o Sr. Expert basear-se-á no farto
arcabouço documental que encarta os autos” (fl. 199).
A apelada propôs a presente ação visando o ressarcimento
da indenização paga por força do contrato de seguro celebrado com Central
de Ecoturismo Ltda. ME, pelo qual se obrigou a garantir os riscos ao qual o
imóvel localizado na Rodovia SP 197 Brotas a Torrinha km 13 estivesse
exposto durante o período de vigência da apólice 01.118.116708.
Ocorre que, conforme consta da petição inicial, em 23 de
maio de 2016 “a unidade consumidora compreendida pelo local do risco, sofreu intensas variações de
tensão elétrica, advindas externamente, da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos
equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede”.
Afirma a autora que efetuou o pagamento da indenização
securitária e sub-rogou-se nos direitos e ações que competem ao segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100 -Voto no 16171
4
contra a autora do dano, requerendo o pagamento da quantia total de R$
38.853,75 (trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e
cinco centavos).
Apresentadas contestação (fls. 94/127) e réplica (fls.
169/195), sobreveio a sentença de procedência.
Preservado o entendimento da culta magistrada de
primeiro grau, a apelação comporta provimento.
Os artigos 206, “caput” e §§ 4o, e 11 da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL dispõem acerca do procedimento para
“ressarcimento de danos elétricos” que “A distribuidora pode fazer verificação in loco do
equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar
o equipamento para análise. (...) § 4o O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os
emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los. (...) § 11 A
distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não
credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em
ressarcir, observando que: (...)II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si
só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não
está danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar
que houve fraude na emissão do laudo”, o que foi reiterado no item 5 da Seção 9.1 do
Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional PRODIST aprovado pela Resolução Normativa no
499/2012 da ANEEL (“5.1 Durante a Análise, a distribuidora pode verificar se o equipamento
objeto da solicitação apresenta, efetivamente, funcionamento inadequado. 5.2 A existência de dano elétrico
no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da
Verificação. 5.3 Laudo de Oficina. 5.3.1 É o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo. 5.3.2 A distribuidora
pode solicitar que o consumidor apresente o Laudo de Oficina durante a etapa de Análise, observado o
prazo para Verificação estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, somente após ter constatado perturbação na
rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante, a tempestividade da solicitação
ou o previsto no item 4.1 “b”. (...) 5.3.3 Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina, a confirmação
pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir”).
Ou seja, ao consumidor é permitido apresentar laudo
técnico unilateral para contrapor laudo elaborado por oficina credenciada ou
poderá a própria concessionária solicitar ao consumidor laudos elaborados
por oficinas não credenciadas.
Ainda que se aplique ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, descabe falar em inversão do ônus da prova, sobretudo porque a
autora não é hipossuficiente sob o enfoque econômico.
Assim, muito embora nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal a responsabilidade da concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva e independa da demonstração
de culpa, cabia à autora a demonstração do evento danoso, do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100 -Voto no 16171
5
causalidade e do dano.
A autora não se desincumbiu do ônus de provar que os
danos sofridos pelo segurado decorreram de “variação de tensão da rede
elétrica”, a caracterizar a responsabilidade da apelante, não sendo suficiente o
documento unilateral de técnico em reparos de equipamentos juntados pela
própria seguradora (fls. 31/41 e 42/68), considerando que esta não é
consumidora, que não houve a elaboração de laudo por oficina credenciada
para ser contraposto, que não foi solicitada pela concessionária a elaboração
de tais pareceres e que sequer informam de forma detalhada a análise feita
para se concluir que os danos foram causados por “oscilações na rede de
energia elétrica”.
Ademais, a própria autora se desinteressou pela produção
de prova técnica apta a demonstrar que os aparelhos sinistrados foram alvos
de oscilação na rede de energia elétrica de responsabilidade da ré, de acordo
com o que consta em manifestação sobre produção de provas, que “a autora
informa que, dado o lapso temporal transcorrido entre o sinistro e o ajuizamento da presente ação, os
equipamentos e/ou as peças danificadas não foram preservados, motivo pelo qual eventual perícia (caso
designada por esse Douto Juízo) deverá ser realizada de forma indireta, oportunidade em que o Sr. Expert
basear-se-á no farto arcabouço documental que encarta os autos” (fl. 199).
Assim, ausente prova de que os danos causados nos
aparelhos têm relação com a prestação de serviços pela ré, não se
desincumbiu a autora do ônus de provar o nexo de causalidade entre o evento
danoso e os danos nos aparelhos, o que subtrai o dever de indenizar.
Nesse sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO FACULTATIVO
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos
dos seus segurados. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica
não comprovada. Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação
da requerida provido para julgar improcedência da ação, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais (25a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1087749-73.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Marcondes D'Angelo, 04.10.2018)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica. Ação regressiva. Danos ao segurado. Comprovação do
pagamento ao segurado que é imprescindível para se requerer o
ressarcimento dos prejuízos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada.
Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso
provido. (36a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1033274-91.2017.8.26.0114, Relator Desembargador
Milton Carvalho, 12.07.2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100 -Voto no 16171
6
ELÉTRICA Ação regressiva por ressarcimento de danos Seguradora
subrogada Fundamento em descarga elétrica no imóvel segurado Ação
desacolhida prova unilateral - Vistoria, administrativa ou judicial, sob o
crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório não satisfeito
quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à
concessionária Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
Em suma, é caso de se dar provimento à apelação para se
julgar improcedente a ação, ficando a autora condenada ao pagamento dos
encargos de sucumbência e de honorários advocatícios que se arbitra em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Por fim, apesar de o apelo da parte ré estar sendo provido,
inviável o arbitramento dos honorários recursais do § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, considerando que não houve em primeira instância
o arbitramento de verba honorária de sucumbência em desfavor da autora,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC; 2. o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não
provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional
do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba. (EDcl no AgInt no REsp
no 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, 04.4.2017)
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator